Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. DUPLO APELO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIRMADOS CONFORME REQUERIMENTO EM APELAÇÃO. AUSENTE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069/STJ. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA ESTÉTICA. PRÓTESE MAMÁRIA. EXCLUSÃO DO DEVER DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que seja possível o conhecimento de questões de fato em sede recursal, é necessário demonstrar que o fato ocorreu após a prolação da sentença ou a comprovação, pela parte, de motivo de força maior para não o ter feito anteriormente. Documento juntado em grau recursal pela apelante-ré não conhecido.
2. A sentença condenou a parte sucumbente ao pagamento dos honorários sobre o valor atualizado da condenação, o que engloba o valor dos danos morais e da obrigação de fazer, consistente no custeio da cirurgia reparadora em mamas e coxas, sem inclusão de prótese mamária, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos EAREsp no 198.124/RS, exatamente como requer a apelante-autora, não havendo, portanto, interesse de agir nesse ponto.
3. A Corte Superior, no julgamento do Recurso Repetitivo no 1870834/SP (Tema 1069), fixou a tese de que “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.”
4. A obrigação de a operadora de plano de saúde custear a cirurgia plástica reparadora não inclui o custeio da prótese mamária, a qual, segundo o perito judicial, possui finalidade meramente estética.
5. A negativa de realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica ultrapassou o mero inadimplemento contratual, uma vez que a segurada suportou a injusta recusa do plano de saúde à correção cirúrgica decorrente da substancial perda de peso ocasionada pela cirurgia bariátrica. Precedentes.
6. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.
7. Compensação por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao grau da ofensa, contudo, sem provocar o enriquecimento ilícito da parte.
8. Negou-se provimento aos apelos.